Tribunal: STF
Processo: Rcl 74306
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Cuida-se de agravo regimental interposto por Alexander Rossa contra decisão monocrática mediante a qual julguei procedente a presente reclamação, cassando a decisão reclamada, proferida pelo Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 205.358/RS.
O agravante alega que seria o caso de reconsideração da decisão agravada, amparando-se em fundamentos por ele assim sintetizados:

“a. Falta de interesse e preclusão lógica. Não há interesse do MPF para ajuizar a reclamação: o próprio MPF, nos autos do RHC n. 205.358/RS, por meio de Subprocurador-Geral da República - que atua por delegação do PGR -, manifestou-se em contrarrazões de forma favorável ao provimento do RHC interposto pela defesa. E mais: o ajuizamento de reclamação pelo PGR contra a decisão que acolheu o que foi postulado em contrarrazões - oferecidas também pelo PGR, ainda que por delegação - é conduta contraditória e caracteriza a preclusão lógica. (Tópico II.1). 
b. Falta de esgotamento das vias recursais. A reclamação foi ajuizada para cassar decisão monocrática do STJ. Não se aplica o entendimento firmado pela Primeira Turma do STF na Rcl n. 61.944 (em que se dispensou o esgotamento das vias recursais), por dois motivos. Primeiro, porque na Rcl n. 61.944 o MPF diligentemente interpôs recurso extraordinário; a reclamação foi conhecida quando faltava apenas o agravo contra eventual decisão que não admitisse tal recurso (a discussão inevitavelmente chegaria ao conhecimento do Supremo). Aqui, o MPF nem sequer interpôs agravo regimental no STJ. Segundo, porque na Rcl n. 61.944 o que justificou a tênue flexibilização desse requisito de admissibilidade - apenas não aguardar a interposição de agravo contra eventual decisão que não admitisse recurso extraordinário - foi que o ato reclamado violou diretamente o Tema n. 990/STF, ao entender que o compartilhamento de RIFs a pedido demandaria autorização judicial, causando insegurança jurídica. Aqui, a situação é distinta: o ato reclamado exigiu simples despacho motivado da autoridade policial, de modo que o vício de motivação reconhecido, como exige a análise pormenorizada do despacho que solicitou o RIF, é circunscrito às particularidades fáticas do caso. O ato reclamado não tem, portanto, qualquer possibilidade de causar insegurança jurídica, interpretação errônea do Tema n. 990/STF ou efeito multiplicador. (Tópico II.2).
c. Inexistência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma invocado. O fundamento para o ato reclamado ter declarado “a nulidade do despacho que determinou a obtenção dos dados de inteligência financeira” não foi a inexistência de autorização judicial ou de procedimento formalmente instaurado (situações compreendidas nas teses fixadas pelo STF no Tema n. 990), mas tão somente que a autoridade policial “não explicitou as razões de seu convencimento quanto à necessidade da obtenção de dados de inteligência financeira em momento tão incipiente das apurações policiais, violando o dever de fundamentação constitucional e legalmente exigido”. A razão de decidir do ato reclamado, portanto, foi a incidência, em atos com repercussão jurídica desfavorável ao investigado, do dever de motivação das decisões administrativas. Essa discussão não foi submetida ao Plenário do Supremo no Tema n. 990, em que a questão afetada a julgamento foi a “possibilidade de compartilhamento com o Ministério Público, para fins penais, dos dados bancários e fiscais do contribuinte, obtidos pela Receita Federal no legítimo exercício de seu dever de fiscalizar, sem autorização prévia do Poder Judiciário”. Não há, portanto, estrita aderência entre os fundamentos determinantes das decisões. (Tópico II.3). 
2. Este agravo também se ancora no seguinte fundamento de mérito: 
d. Compatibilidade com o Tema n. 990/STF. A decisão proferida pelo Ministro Messod Azulay Neto, do STJ, nos autos do RHC n. 205.358/RS, está em consonância com o Tema n. 990/STF, no qual se vedou a solicitação de RIFs como instrumento para dissimular práticas de fishing expedition. Isso porque, na espécie, o RIF foi solicitado no âmbito de uma Notícia Crime em Verificação (NCV), da Polícia Federal, instaurada a partir de denúncia anônima, sem qualquer diligência prévia tendente a verificar a procedência das informações. A questão é distinta daquela enfrentada na Rcl n. 70.191, em que a Primeira Turma do STF entendeu que a Notícia de Fato (instrumento disciplinado pelo CNMP, por meio da Resolução n. 174/2017) enquadra-se no conceito de procedimento formalmente instaurado para fins do Tema n. 990. Isso porque as normativas do CNMP atribuem à Notícia de Fato o caráter de procedimento formal. O mesmo não ocorre na NCV: atos normativos da Polícia Federal e nota técnica do MPF outorgam-lhe caráter informal; a NCV, portanto, não é procedimento formalmente instaurado, tampouco sujeito a posterior controle jurisdicional. A solicitação do RIF também caracterizou fishing expedition, pois previamente a ela não havia o mínimo indício de prática delitiva. (Tópico III).”

Ao final, requer: 

“a. A reconsideração da decisão monocrática agravada, nos termos do art. 317, § 2º, do RISTF, a fim de que seja extinta sem resolução do mérito a reclamação por qualquer um dos três óbices de cognoscibilidade expostos no Tópico II ou, alternativamente, sejam julgados monocraticamente improcedentes os pedidos formulados na reclamação, mantendo-se a decisão monocrática proferida pelo Ministro Messod Azulay Neto nos autos do RHC n. 205.358/RS (Tópico III); e
b. Por fim, requer-se o provimento do agravo regimental para que não seja conhecida a reclamação por qualquer um dos três óbices de cognoscibilidade expostos no Tópico II ou, alternativamente, sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na reclamação, mantendo-se a decisão monocrática proferida pelo Ministro Messod Azulay Neto nos autos do RHC n. 205.358/RS (Tópico III).”

O Procurador-Geral da República apresentou contra-minuta ao agravo (eDoc. 45).
É o relatório. Fundamento e decido.
Bem examinados os autos, exerço o juízo de retratação, que é admitido pela jurisprudência desta Corte, de acordo com a ementa do seguinte precedente: 

“AGRAVO - JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Todo e qualquer agravo viabiliza o juízo de retratação, ainda que silente a peça apresentada (...)” (RE nº 383.774-AgR/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJ de 11/3/05).
No caso dos autos, cuida-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Ministério Público Federal contra decisão proferida pelo Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 205.358/RS, sob o fundamento de inobservância do Recurso Extraordinário nº 1.055.941/SP (Tema nº 990), mesmo após as delimitações nas Reclamações nº 61.944/PA-AgR e 70.191/PR-AgR. 
Cabe realçar, desde logo, que a Suprema Corte fixou a seguinte tese para o Tema nº 990: 

“I - É constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil, que define o lançamento do tributo, com os órgãos de persecução penal para fins criminais, sem a obrigatoriedade de prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional; II - O compartilhamento pela UIF e pela RFB, referente ao item anterior, deve ser feito unicamente por meio de comunicações formais, com garantia de sigilo, certificação do destinatário e estabelecimento de instrumentos efetivos de apuração e correção de eventuais desvios”. 

Pois bem, na decisão ora reclamada, foi reconhecida a nulidade do despacho policial proferido nos autos de Notícia-Crime em Verificação, que determinou a obtenção dos dados de inteligência financeira e gerou o Relatório de Inteligência Financeira nº 64192.2.5756.4987, posteriormente utilizado nos autos de inquérito. 
Para chegar a essa conclusão, a autoridade reclamada argumentou que, em tal despacho, não teria sido mencionado o nome dos suspeitos, nem ocorrido a devida explicação sobre a relação entre os fatos até então constantes da apuração e a hipótese de prática de crime de lavagem de dinheiro. 
Afora isso, afirmou a autoridade coatora que o despacho em questão teria se embasado em inserções genéricas e que não seria possível compreender a relação entre a mencionada lavagem de capitais e eventual crime de estelionato praticado na Rússia pelo recorrente. 
Nessa toada, a autoridade policial não teria explicitado as razões de seu convencimento quanto à necessidade de obtenção de dados de inteligência financeira. Para a autoridade reclamada, o despacho em comento seria exemplo clássico de fishing expedition.
Feitas esses relatos sobre o caso concreto, passo a apreciar a quaestio juris.
Cumpre relembrar que, ao apreciar o RE nº 1.537.165, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia nele debatida (Tema nº 1.404) e consignou na ementa do julgado como razão de decidir o seguinte:
“3. No RE 1.055.941, referente ao Tema 990/RG, o STF afirmou a constitucionalidade do compartilhamento de dados fiscais com os órgãos de persecução penal, ainda que sem autorização judicial. 
4. A jurisprudência do STF, contudo, não é uniforme em relação à interpretação do Tema 990/RG. Há decisões que negam a possibilidade de requisição direta de dados fiscais pelo Ministério Público, mas há aquelas que admitem a solicitação do material às autoridades fiscais. 
5. De igual forma, há relevante debate sobre a necessidade de prévia instauração de procedimento de investigação formal para a licitude das provas obtidas em compartilhamento de dados fiscais. 
6. Constitui questão constitucional relevante definir se, para fins penais, o Ministério Público pode requisitar dados fiscais, sem autorização judicial e sem a prévia instauração de procedimento de investigação formal.”
Vê-se, desse modo, que os Temas nºs 990 e 1.404 da sistemática de repercussão geral estão estritamente correlacionados, dependendo a resolução da questão posta nestes autos da análise do quanto decidido nos referidos paradigmas. 
Nesse sentido, observo que, em recentíssima decisão de 27/03/2026, nos autos do RE nº 1.537.165/SP, leading case do Tema nº 1.404 da sistemática de repercussão geral, desdobramento do referido Tema nº 990 - como já referido -, o Relator, Ministro Alexandre de Moraes ampliou a medida liminar anteriormente concedida nos autos no qual consignou expressamente o seguinte:

“Os Relatórios de Inteligência Financeira não constituem documentos administrativos comuns, tampouco simples peças informativas desprovidas de carga invasiva; pelo contrário, são produtos de inteligência estatal qualificada, elaborados a partir do tratamento analítico de comunicações obrigatórias de operações financeiras atípicas ou suspeitas, cuja finalidade é identificar indícios relevantes de ilícitos graves, especialmente lavagem de dinheiro e crimes correlatos. 
Ainda que não representem, sob o prisma técnico, a quebra direta de sigilo bancário, é inegável que os RIFs permitem reconstrução de fluxos financeiros; revelam padrões de comportamento econômico e indicam vínculos patrimoniais e negociais relevantes. 
Por essa razão, produzem impacto significativo na esfera da privacidade e da autodeterminação informacional, o que impõe a submissão de sua utilização a critérios rigorosos de legalidade, necessidade e proporcionalidade. 
Dessa forma, a produção de inteligência financeira insere-se em sistema normativo próprio, estruturado para detectar, analisar e comunicar fundados indícios de ilícitos, a partir de comunicações legalmente obrigatórias, submetidas a critérios técnicos e objetivos. 
Tal atividade não envolve acesso livre ou irrestrito a contas bancárias; não se presta a devassas genéricas; não se destina à coleta prospectiva de dados patrimoniais, nem tampouco à produção de relatórios “sob encomenda”. 
A legitimidade estrutural da produção da inteligência financeira não autoriza, por si só, qualquer forma de utilização irrestrita dos relatórios por seus destinatários. 
O ponto central da controvérsia constitucional reside não na existência ou na validade abstrata da inteligência financeira, mas na forma como os RIFs vêm sendo requisitados, incorporados e utilizados em procedimentos estatais, muitas vezes sem investigação formal instaurada, sem finalidade sancionadora definida e sem controle jurisdicional efetivo. 
O art. 15 da Lei nº 9.613/1998 não pode ser interpretado de modo a autorizar o uso ilimitado de Relatórios de Inteligência Financeira para qualquer finalidade estatal. 
Impõe-se interpretação estrita e conforme à CONSTITUIÇÃO, de modo a assentar que os RIFs somente podem ser legitimamente utilizados quando inseridos em: 
a) investigações criminais formalmente instauradas, no âmbito de Inquérito Policial ou Procedimento Investigatório Criminal conduzido pelo Ministério Público; ou 
b) processos administrativos ou judiciais de natureza sancionadora, entendidos como aqueles destinados à apuração de infrações e à aplicação de sanções, com finalidade de proteção do interesse público e repressão de ilícitos relevantes. 
Ficam, portanto, excluídos do alcance constitucionalmente legítimo: procedimentos meramente informativos; apurações preliminares não sancionadoras; investigações prospectivas ou exploratórias e litígios patrimoniais privados. 
Tal exigência impõese em razão do caráter excepcional da medida, do elevado potencial invasivo das informações acessadas e da acentuada assimetria estrutural de poder existente entre o Estado e o cidadão. 
A excepcionalidade, nesse contexto, não pode ser banalizada, tampouco convertida em expediente ordinário de investigação patrimonial, sob pena de esvaziamento das garantias constitucionais que limitam a atuação estatal. 

Com fundamento nessas premissas, determinou:

“ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras - COAF que somente forneça informações e relatórios de inteligência financeira (RIF) que observem os seguintes requisitos: 
1) Existência de procedimento formalmente instaurado, com lastro documental que justifique a requisição do RIF e finalidade penal ou administrativa sancionadora claramente delimitada: Os Relatórios de Inteligência Financeira somente poderão ser requisitados no âmbito de investigação criminal formalmente instaurada, consubstanciada em Inquérito Policial ou Procedimento Investigatório Criminal (PIC) do Ministério Público; ou processo administrativo ou judicial de natureza sancionadora, destinado à apuração de atos ilícitos e à eventual aplicação de sanções, especialmente aqueles relacionados à lavagem de dinheiro, ocultação patrimonial ou ilícitos financeiros correlatos; 
2) Identificação objetiva do investigado ou do sujeito potencialmente sancionável: As requisições ao COAF deverão conter declaração expressa de que a pessoa física ou jurídica objeto do pedido figura formalmente como investigada ou sujeita a procedimento sancionador, assinada pela autoridade policial ou por membro do Ministério Público, ou pela autoridade competente no processo administrativo sancionador, instruída com cópia do ato formal de instauração do respectivo procedimento;
3) Pertinência temática estrita entre o conteúdo do RIF e o objeto da apuração: A requisição deverá indicar de forma concreta, individualizada e objetiva a real necessidade do acesso ao Relatório de Inteligência Financeira, evidenciando a pertinência temática estrita entre o conteúdo solicitado e o objeto do procedimento, vedada qualquer utilização genérica, prospectiva ou exploratória. Como o COAF não tem como averiguar a veracidade da pertinência temática apontada no momento da requisição, esse requisito deverá ser analisado posteriormente quando os dados forem juntados na investigação ou processo; 
4) Impossibilidade de fishing expedition (pesca probatória): o Relatório de Inteligência Financeira não pode constituir a primeira ou única medida adotada na investigação, havendo necessidade de demonstração concreta de sua necessidade. Constatado, em momento posterior essa irregularidade, deverá ser invalidada e desentranhada, sem prejuízo da apuração de eventual responsabilidade funcional; 
5) Determinações judiciais ou de CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) e CPMI (Comissão Parlamentar Mista de Inquérito): os pedidos judiciais ou das CPI/CPMI de acesso, requisição ou validação do uso de Relatórios de Inteligência Financeira, obrigatoriamente, deverão observar os requisitos descritos nessa decisão; 
6) Vedações Expressas: Ficam expressamente vedadas as requisições de Relatórios de Inteligência Financeira ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF para instruir ou subsidiar: procedimentos de Verificação de Notícia de Fato; Verificação Preliminar de Informações (VPI); Verificação Preliminar de Procedência da Informação (VPA); sindicâncias investigativas não punitivas; auditorias administrativas; quaisquer outros procedimentos sem natureza penal ou administrativa sancionadora.
A ausência da estrita observância dos requisitos previstos na presente decisão afasta a legitimidade constitucional do uso das informações e dos relatórios de inteligência financeira (RIFs), inclusive em relação àqueles já fornecidos e juntados às investigações e processos, e constitui ilicitude da prova produzida, bem como de todas dela diretamente derivadas, nos termos do artigo 5º, inciso LVI da Constituição Federal; sendo, portanto, inadmissíveis.” 

No caso dos autos, o ato reclamado (e-doc. 3, fls. 6) consignou o seguinte:

“Como visto acima, o caso em análise trata da solicitação de Relatório de Inteligência Financeira ao então denominado Conselho de Controle de Atividades Financeiras - COAF, cujas informações subsidiaram a instauração do inquérito policial em face do recorrente. 
Acerca da aventada controvérsia, cumpre transcrever o despacho policial proferido na Notícia-Crime em Verificação, antes mesmo da instauração do inquérito policial, através do qual foi determinada a obtenção dos dados financeiros (fl. 184):
(...)
Com efeito, a análise dos trechos transcritos permite reconhecer a ocorrência de flagrante ilegalidade, pois a determinação sequer menciona o nome dos suspeitos e não explica concretamente qual a mínima relação entre os fatos até então constantes da apuração e a hipótese de prática crime de lavagem de dinheiro, determinando logo a obtenção do relatório de inteligência financeira em evidente fishing expedition. 
Além de o despacho não individualizar situação fática que possa levar a mínimas suspeitas do crime de lavagem de dinheiro, a pretensa fundamentação ocorreu mediante inserções genéricas - “presença de cidadãos russos no território catarinense e que aqui poderiam estar praticando crimes”, por exemplo. Também não se pode compreender a relação entre a mencionada lavagem de capitais e eventual crime de estelionato praticado na Rússia pelo recorrente, notícia obtida em print de site da internet sem menção ao desfecho processual no estrangeiro (fl. 172).” (grifei).

Tenho assim que, em se tratando de “Notícia-Crime em Verificação”, a requisição questionada nos presentes autos encontra-se expressamente vedada, nos termos dos itens 1), 2), 3), 4) e 6) acima referidos, tudo a desautorizar a pretensão deduzida nesta sede. 
Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada para negar seguimento à reclamação (RISTF, art. 21, § 1º), restando prejudicado, em consequência, o exame do agravo regimental.
Publique-se.
Brasília, 30 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente